Tribunal: TJPA
Processo: 0002075-22.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002075-22.2014.8.14.0045

APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002075-22.2014.8.14.0045

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO – PA

APELANTE: MARCO VINICIUS DA SILVA LIMA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): ERICO LEONARDO SOARES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §ÚNICO DO ART. 14 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO DO JUÍZO
A QUO
. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA
.
NECESSIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002075-22.2014.8.14.0045

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO – PA

APELANTE: MARCO VINICIUS DA SILVA LIMA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): ERICO LEONARDO SOARES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCO VINICIUS DA SILVA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id nº.

4338823).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 18 de março de 2014, por volta das 19h30min, nas proximidades do Colégio Deusuíta, no município de Redenção – PA, o recorrente teria tentado, mediante grave ameaça, subtrair da vítima Igor Santiago Alves 01 (um) cordão, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id nº.

4338815).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena aplicada para aplicar a causa diminuição relativa à modalidade tentada do delito e, por conseguinte, reduzir a pena e alterar o seu regime inicial de cumprimento (id nº.

4338828).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento do apelo (id nº.

4338829).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id nº.

4338832).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, constato que a solução da controvérsia posta neste recurso é simples, prescindindo de maiores digressões.

O recurso merece provimento, afinal, a mera leitura da sentença impugnada revela que, embora tenha o recorrente sido condenado pelo cometimento de roubo majorado tentado, na dosimetria da pena não foi aplicada a redução prevista no §único
[1]
do art. 14 do CP.

Com efeito, a reforma da sentença é de rigor, razão pela qual aplico a redução de 1/3 (um terço) sobre o apenamento realizado pelo Juízo
a quo
e, nestes termos, altero a pena definitiva do recorrente para 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais o pagamento de 09 (nove) dias multa e, por conseguinte, modifico o parâmetro do cumprimento inicial da reprimenda, o qual passará a corresponder ao regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c
[2]
, do CP.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença apelada que não conflitem com os fundamentos desta decisão

Em suma, o apelo comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, reformando a sentença condenatória para i)
alterar a pena definitiva do recorrente para 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais o pagamento de 09 (nove) dias multa
; e ii)
modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea c
[3]
, do CP, restando mantidas as demais disposições que não conflitem com os fundamentos desta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 14 - Diz-se o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Tentativa

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...] II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Pena de tentativa

(Incluído pela Lei nº 7.2
09, de 11.7.1984)
.
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
(In
cluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[3]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 02/08/2022